Tribunal: TJDFT
Processo: 0000316-17.2009.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 206, § 5o, INC. I, DO CÓDIGO CIVIL. INÉRCIA DO EXEQUENTE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM MAJORAÇÃO.
1. O art. 189 do Código Civil preceitua que ocorrendo a violação de um direito surge para o seu titular uma pretensão, a qual deve ser exercitada no prazo estipulado pela lei, sob pena de a inércia do seu titular incorrer na prescrição.
2. A prescrição configura verdadeira sanção ao titular do direito violado, que deixa escoar o prazo legal para exercitar sua pretensão. O instituto da prescrição tem por finalidade promover a pacificação social e resguardar a segurança jurídica, consolidando as relações jurídicas.
3. A legislação civil prevê prescrição quinquenal para as dívidas materializadas em instrumentos particulares ou públicos, (art. 206, § 5o, inc. I, do Código Civil), situação em que se enquadra o título judicial exequendo que é originário de ação monitória.
4. O art. 924, inc. V, do CPC prevê que a prescrição intercorrente é uma das causas de extinção da execução, sendo que o art. 921, inc. III e §§ seguintes, também, do Código de Processo Civil, descrevem como sucederá essa prejudicial de prescrição. Não localizados bens penhoráveis do devedor, suspenderá o processo pelo prazo de 1 (um) ano, permanecendo suspenso, durante esse período, o prazo prescricional. Posteriormente, decorrido o referido lapso temporal sem que o credor se manifeste, terá início o prazo da prescrição intercorrente.
5. A configuração do fenômeno da prescrição intercorrente exige a ocorrência simultânea do transcurso do prazo prescricional para a cobrança do título executivo e a paralisação do processo por inércia do credor. Não caracterizada a incúria do exequente em promover as diligências necessárias para satisfação do crédito exequendo, afasta-se a prescrição intercorrente.
6. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença anulada.